Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708712-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RAWL ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução PJe no 0702316-63.2020.8.07.0004 ajuizada pela agravante em desfavor de RAWL ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos dos valores depositados pela agravadas em ação declaratória por ela ajuizada (PJe no 0709248-04.2019.8.07.0004), que tramita pelo mesmo juízo cível. Por oportuno, transcrevo os termos da decisão recorrida: INDEFIRO a tutela provisória de urgência, vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). Isso porque a probabilidade do direito e o perigo de dano não se mostram presentes no referido pleito antecipatório, já que a manutenção de valores em conta judicial pretendida, equivalente ao arresto de valores, requer a prova da insolvência do devedor cumulada com ato comissivo com o intuito de fraudar a execução, o que não demonstrado nos autos. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CUMULADA À PRÁTICA, INEQUÍVOCA, DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, com pedido de tutela antecipada, que indeferiu pedido de tutela antecipada de arresto. 1.1. Em seu agravo o recorrente pede o deferimento da tutela de urgência "inaldita altera pars", para arrestar os ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, pelo sistema BACENJUD, e dos bens móveis e imóveis, pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL e INFOSEG. Afirma que, segundo relatório detalhado do SERASA, os devedores têm dívidas que somam aproximadamente R$ 1.000.000,00. Esclarece que, em consulta ao site do TJDFT, é possível observar que existem diversas ações judiciais em desfavor dos agravados, cujo objetos das ações são semelhante e/ou idêntico com a da ação judicial de origem. 2. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.1. O simples fato de o devedor ter dívidas inscritas no SERASA ou de possuir diversas causas judiciais que tratam do mesmo tipo de contrato entabulado pelas partes, não significa que automaticamente foi cometida a prática de artifício fraudulento para frustrar a execução. 3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização: "[...]1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado.[...]" (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 4. Aliás, a decisão agravada, da forma como foi proferida, já garante ao exequente a realização de penhora e a busca por bens do devedor, no prazo de 3 dias no caso de não pagamento do débito, após a citação. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1212541, 07161646620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe), nomeio a parte exequente como depositária do(s) título(s) original(is), devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o(s) título(s) executivo(s) diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, os título(s) original(is) deverá(ão) estar aptos a ser(em) apresentado(s) em Juízo sempre que requisitado. Preclusa esta decisão, cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) via postal para no prazo de 03 dias, contados da citação, pagar(em) a dívida, sob pena de penhora e avaliação. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. O prazo para embargos é de 15 (quinze) dias contados da juntada do mandado de citação, devidamente cumprido. Cientifique-se o(a)(s) executado(a)(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828, do CPC, mediante requerimento, devendo o exequente observar o determinado no §1o do referido dispositivo legal. Frustrada a tentativa de citação por não localização do(a)(s) executado(a)(s), defiro a consulta aos bancos de dados via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça, a Secretaria, as diligências necessárias para a citação. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, justificando os motivos que o levaram ao novo endereço para evitar diligências sabidamente infrutíferas. Cumpra-se. Por fim, observo às partes que, caso haja a cassação da sentença de extinção proferida nos autos do feito no 0709248-04.2019.8.07.0004, poderá haver nova análise para fins de constatação de conexão ou reunião dos feitos para fins de evitar decisão conflitante. Int. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que promoveu a execução de título extrajudicial no valor de R$ 91.207,68 lastreada em cheque emitido pela executada a qual foi devolvido por contraordem de pagamento (alínea 21), requerendo, em sede liminar, a manutenção de depósito efetuada pela devedora em outra ação. Indica que a agravada, juntamente com outros autores, ajuizou ação declaratória (PJe no 0709248-04.2019.8.07.0004) em desfavor do agravante e de outros réus e que nessa ação declaratória foram efetuados depósitos judicias porquanto havia pedido de declaração de quitação de diversos títulos, dentre eles a cártula que instrui a execução proposta pelo agravante. Acrescenta que a referida ação declaratória foi extinta sem julgamento de mérito em razão do indeferimento da petição inicial, tendo sido deferido o levantamento dos depósitos ofertados em favor dos autores daquela ação. Sustenta estarem presentes os pressupostos que autorizam a medida cautelar na execução para que seja mantido o depósito efetuado na ação declaratória correspondente ao valor da execução, obstando o seu levantamento pelos autores, conforme determinado pela sentença extintiva. Requer, em sede de liminar recursal, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja deferido a medida cautelar indeferida na instância de origem. Preparo constante no ID 15560846 e 15560847. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nas razões de seu recurso, o recorrente requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar a regular tramitação da execução. Contudo, considerando a efetividade da prestação jurisdicional e necessária celeridade do processo, recebo o pedido liminar deste agravo como antecipação de tutela recursal. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela cautelar em processo de execução, consistente no bloqueio de depósito judicial efetuado em outra ação declaratória a qual foi extinta sem julgamento de mérito, já tendo sido determinado o levantamento em favor da autora/devedora. Com efeito a medida liminar pretendida pela agravante de bloqueio de depósito judicial já efetuado em outra ação para garantia da execução, corresponde ao arresto previsto dentre as tutelas de urgência de natureza cautelar no art. 301 do CPC[1]. O ordenamento processual vigente desde 2016 estabelece que, se tratando de execução de título extrajudicial, há a possibilidade de arresto dos bens do devedor pelo oficial de justiça, independente de determinação judicial específica. A propósito, confira-se as seguintes disposições: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Importa destacar que o arresto também está elencado entre as tutelas de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015[2]), porquanto caracteriza-se como medida que visa assegurar o resultado útil do processo. Sobre o tema, trago o escólio de abalizada doutrina[3]: O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê, além do arresto cautelar, o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). Nesta testilha, consoante já explicitado, o arresto possui natureza cautelar, sendo certo que nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a referida tutela, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Com efeito, no caso em apreço, a medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial. Importa destacar que após a realização do arresto e procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art. 830, § 3o do CPC/2015), ao devedor é facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência. Assim, estando devidamente demonstrado o título executivo extrajudicial (contrato de locação) e ainda não efetivada a citação doe devedor, não há qualquer óbice ao deferimento da medida acautelatória almejada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR PELO SISTEMA ELETRÔNICO ANTES DA CITAÇÃO (ARRESTO ON LINE). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 655-A DO CPC. I – O arresto visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, podendo o Magistrado se valer do sistema Bacen Jud para realizar o arresto eletrônico. II – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito do art. 543-C, decidiu que é admitido o bloqueio de numerário existente em conta bancária do devedor pelo sistema eletrônico, mesmo antes da citação, em aplicação analógica do art. 655-A do Código de Processo Civil. III – Agravo de instrumento e provido. (Acórdão n.836356, 20140020247734AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 09/12/2014. Pág.: 324) Acrescente-se que no presente caso, a própria devedora busca a quitação do débito por meio de ação declaratória onde efetuou o depósito correspondente ao valor da cártula, pretendendo a sua quitação, sendo discutida naquela ação a existência de outros títulos (duplicatas e triplicatas mercantis) com origem na mesma transação comercial em que foi utilizado o cheque executado na ação de origem. Vale destacar que se trata de execução de título de crédito, cuja certeza, liquidez e exigibilidade são pressupostos intrínsecos corroborando com o direito do credor. De igual modo, a possibilidade de levantamento pelo devedor de depósito judicial em valor superior ao débito exequendo efetuado pelo próprio executado em outra ação visando dentre outros a quitação do débito exequendo evidencia o risco de grave dano a amparar a tutela cautelar. Diante desse contexto, o deferimento do arresto almejado vai ao encontro com os princípios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional, porquanto não traz nenhum prejuízo processual para a devedora que, por ter efetuado o depósito em outra ação, já não podia dispor da referida quantia com a qual pretende quitar o débito, sendo certo que, ainda assim, poderá se utilizar de todos os meios processuais para afastar a constrição judicial, bem como para desconstituir o título. Ademais, consoante se extrai da sentença que extinguiu a ação declaratória, a magistrada explicitou que as pretensões deduzidas pela parte autora naquela ação deveriam ser articulados nas defesas processuais das diversas execuções que já tramitam relativos aos títulos executivos que se pretendia a quitação na referida ação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto da quantia depositada pela agravada na ação declaratória no 2016.01.1.032460-5 que tramita na da 2a Vara Cível do Gama, sendo certo que por tramitar na mesma Vara Cível da execução, os referidos valores ficarão à disposição daquele juízo até serem convertidos em penhora. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências para o integral cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [2] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno [livro eletrônico]. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2018.